Tribunal: TJDFT
Processo: 0716822-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS DESDE A INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. As herdeiras da parte autora, ora recorrentes, interpuseram recurso em face da sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito e quanto ao pedido de condenar o Distrito Federal ao pagamento das despesas médicas, julgou improcedente. Esclarecem que a presente demanda foi ajuizada com pedido de transferência e internação em leito de UTI, bem como, o custeio a partir do dia 26/03/2021, até a alta hospitalar ou transferência para leito público. No entanto, a paciente faleceu no dia 07/04/2021. Requerem o custeio integral da internação pelo Distrito Federal. Pugnam pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requerem a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o Juízo a quo ponderou todas as circunstâncias ocorridas e apuradas no curso do processo e decidiu conforme a legislação de regência da matéria. Requer a manutenção da sentença.
4. O Ministério Público, ID 32542736, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
5. Observa-se que a paciente, no dia 26/032021 foi ao Hospital São Francisco, em situação de emergência. Sendo diagnosticada com COVID-19 e sua situação piorou rapidamente, tendo evoluído para indicação de UTI já no mesmo dia. Esclarece que não tinha plano de saúde. No mesmo dia, a família buscou a Defensoria Pública, sendo ajuizada a presente ação, às 19:56min. Decisão, ID 32446338, do dia 26/03/2021, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou ao recorrido “proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) COVID de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento.”.
6. A Central de Regulação foi intimada, por e-mail, no dia 26/03/2021 às 22h:06min., ID 32446343. Ofício da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal/Central de Regulação, ID 32446352, informa que a paciente foi incluído no mapa de espera por Leito de UTI da Central de Regulação de Internação no dia 27/03/2021 às 15h:21min, sendo imediatamente iniciada a busca ativa por leito de UTI no mapa de espera, no entanto, não havia nenhum leito de UTI que atendesse às suas necessidades clínicas. Petição, ID 32446357, informa o óbito da paciente, no dia 07/04/2021, ID 32446358.
7. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
8. Tratando-se de dever constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível e da isonomia.
9. Portanto, tinha o Distrito Federal o dever de propiciar a internação do paciente em leito de UTI, em razão do seu grave estado de saúde, desde sua inscrição na Central de Regulação de Leitos, sendo a sentença irretocável nesse ponto.
10. A paciente, antes de ir para o Hospital Particular, buscou atendimento no Hospital Regional de Samambaia, onde teve a classificação de risco “laranja”, e com medo da situação se agravar, familiares a levaram para Hospital Particular, portanto, o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi nem consultado. A paciente foi ao Hospital Particular e precisou de internação. O Juízo Fazendário, deferiu a inclusão do nome da paciente em lista para leito de UTI. A Central de Regulação foi intimada e incluiu o nome da paciente, sendo que, antes da Central de Regulação conseguir vaga em UTI para realizar a transferência, a paciente veio a óbito.
11. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da paciente na rede pública, o que evidencia a escolha da paciente por internação em hospital particular e não a omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público.
12. Dessa forma, a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular, desde o dia 26/03/2021 até o dia do óbito, não deve prosperar.
13. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, “Acórdão 1330474, 07604680520198070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1322562, 07200330320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356126, 07074104720208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1335246, 07053061920198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
15. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça que ora defiro.